Tribunal: TJMT
Processo: 1011823-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011823-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante: VIRGINIA FERNANDES FRANZ
Agravada: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA
Número do Protocolo : 1011823-39.2021.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIRGINIA FERNANDES FRANZ contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Rescisão Contratual com Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais” (Número Único 1010808-26.2021.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA., indeferiu pedido de tutela de urgência formulado para que a requerida fosse compelida a interromper a cobrança das parcelas contratuais vencidas posteriormente à solicitação de resilição do pacto, bem como se abstivesse de incluir o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, por entender que “os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória” (cf. Id. no 93068991 - pág. 9/11).
A agravante expõe que em 30.11.2017 celebrou contrato de promessa de compra e venda com a agravada evolvendo o apartamento de no 87, no Condomínio Green Club Residence, em Rondonópolis/MT, pelo preço de R$ 342.358,30, obrigando-se ao pagamento de entrada no valor de R$ 17.121,34 e do restante do preço em 37 prestações mensais consecutivas no valor de R$ 1.341,86, além de mais 2 parcelas anuais de R$ 11.410,80, e o saldo devedor, correspondente a R$ 239.650,81, seria adimplido através de crédito obtido pela compradora junto a agente financeiro de sua escolha.
Alega que durante a primeira vistoria realizada na obra em 20.08.2020, constatou “diversas irregularidades na edificação”, além de “defeitos aparentes em todos os cômodos do imóvel, em desacordo com o memorial descritivo, bem como na planta baixa arquitetônica entregues ao cliente”, tendo, então, encaminhado notificação à agravada para que ela solucionasse as irregularidades/defeitos, o que não foi feito, pois, segundo a resposta recebida “o imóvel já estaria pronto para entrega”, e por isso a agravante solicitou a rescisão do contrato, com devolução dos valores até então pagos, que totalizam R$ 92.779,28, e a suspensão das cobranças.
Assim, ajuizou a ação na origem e requereu, em sede de tutela de urgência, “a imediata suspenção do contrato, bem como o impedimento da agravada de realizar cobranças e negativar o (seu) nome”, eis que o imóvel está em desacordo com as especificações contidas no contrato, pleito indeferido ao fundamento de que a questão demanda dilação probatória.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, pois, por um lado, não tem “mais interesse em continuar com a relação contratual com a agravada”, e, por outro, não se pode dizer que a ré desconheça o pedido de resilição do pacto, conforme notificação que lhe foi encaminhada; ressalta, ainda, que não subsiste sequer controvérsia a respeito da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, porque até a data da primeira vistoria (20.08.2020), “não havia parcelas em atraso”, e o ajuizamento da ação visa justamente rescindir o contrato e evitar maiores danos a ambos os litigantes, almejando neste momento inicial da demanda “tão somente, que a parte contrária se abstenha de encaminhar à cobrança, protesto ou à órgãos de proteção ao crédito ou de qualquer forma negativar o nome da agravante por débito originário do contrato objeto da ação”, até mesmo porque, “em sendo diferente, a agravante será pressionada a pagar por um imóvel que não preenche as mínimas condições contratuais sob a quais foi vendido e tampouco os requisitos de engenharia e apenas a consumidora, ora agravante será prejudicada” (cf. Id. no 93068982 - pág. 27).
Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a suspensão das cobranças a partir da notificação encaminhada à Construtora/agravada que ocorreu em 15 de janeiro de 2021 (cf. doc. Id. no 93068990 - pág. 1/4), bem como (para que ela) se abstenha em negativar o nome da autora, com relação ao contrato objeto desta demanda (cf. Id. no 93068982 - pág. 30).
É o breve relatório.
Nos termos do art. 294 do CPC, “a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”, assim, na sistemática do CPC, há a tutela provisória de urgência, cujos pressupostos constam do art. 300 do CPC, quais sejam, “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O brado da Súmula 543/STJ assegura a devolução dos valores pagos pelo comprador desde que haja “culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”; no caso, a agravante imputa à Construtora a culpa pelo desfazimento do negócio, já que durante a primeira vistoria realizada em 20.08.2020, constatou-se “diversas irregularidades na edificação”, além de “defeitos aparentes em todos os cômodos do imóvel, em desacordo com o memorial descritivo, bem como na planta baixa arquitetônica entregues ao cliente”.
Destaca que não tem interesse em manter o contrato, eis que o imóvel está em desacordo com as especificações ali contidas; na peça inicial, a agravante elencou às irregularidades/defeitos existentes no imóvel que causaram a completa insatisfação com o produto que lhe seria entregue, como por exemplo, “1. Rebocos de paredes e lajes com ondulações, “buracos” e protuberâncias (“caroços”), com falhas de nivelamento, defeitos de prumo, de esquadro e sem uniformidade; 2. Pinturas de paredes e tetos com baixa qualidade, apresentando manchas por falta de demãos (falhas de cobertura) e, também, apresentando em alguns pontos sujidades; 3. Texturas nas paredes do terraço sem uniformidade em sua aplicação e com sujidade, bem como requadro externo das janelas dos quartos sem acabamento no reboco, tampouco sem textura e pintura; 4. Portas internas com empeno, o qual impossibilita seu perfeito fechamento, assim como apresentando defeitos na contratesta de algumas fechaduras, as quais encontravam-se com os parafusos espanados em sua fixação nos portais; 5. Portais e alisares com pintura da parede escorridas sobre estes; 6. Janelas e portas em alumínio dos dormitórios, banheiros, lavanderia e terraço com alisares apresentando falhas de encaixe no acabamento de meia esquadria; 7. Bancadas em granito da cozinha e banheiros com rejuntamento em cor diferente do material (as bancadas são na cor cinza e o rejuntamento na cor branca); 8. Mão francesa de apoio das bancadas em granito dos banheiros e cozinha apresentando baixa qualidade nas soldas, falhas na pintura, sendo em algumas também visível a presença de tinta de paredes escorridas sobre estas; 9. As instalações hidrosanitárias da pia da cozinha e dos banheiros não estão embutidas na alvenaria e possuem uma “caixa” metálica de fechamento com baixo padrão de acabamento (...); 10. O item 1.13 do memorial descritivo “medição de gás”, não cita que as instalações de gás serão aparentes dentro das unidades autônomas, as quais como pode ser verificado em fotos anexas, foram fixadas com braçadeiras ao longo das paredes da lavanderia até a cozinha; 11. Presença de sanca (rebaixo) de gesso no dormitório 2, a qual não consta representada em planta baixa entregue e aprovada pela Sra. Virgínia (vide anexo 1); 12. Falta de instalação de luminária no terraço, conforme descrito no item 1.8 do memorial descritivo; 13. Falta de caimento até o ralo no piso do box dos chuveiros (cf. Id. no 93068982 - pág. 8/9), por isso não mais tem interesse de manter o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Contrato no 48”, celebrado com a agravada.
De todo modo, como a agravante afirma expressamente que não tem mais interesse na manutenção do contrato, é cabível a suspensão da cobrança das prestações vincendas, já que o desfazimento do contrato, por qualquer motivação que seja, constitui direito assegurado ao contratante, desde que ele responda, obviamente, pelas consequências decorrentes de sua capitulação; ademais, considerando que a agravante não pretende a devolução imediata da integralidade dos valores pagos por ela, mas, apenas, a suspensão das cobranças a partir da notificação encaminhada à Construtora/agravada que ocorreu em 15 de janeiro de 2021 (cf. doc. Id. no 93068990 - pág. 1/4), bem como (para que ela) se abstenha em negativar o nome da autora, com relação ao contrato objeto desta demanda (cf. Id. no 93068982 - pág. 30), porque não mais tem interesse em manter o pacto firmado com a agravada, deve a vendedora/agravada, abster-se de continuar a cobrança das prestações mensais, bem como de incluir o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO - TUTELA DA EVIDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - REQUISITOS AUSENTES. (...). III - Considerando que é direito do adquirente rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, devendo, contudo, arcar com os ônus da desistência do negócio, e que o mesmo terá direito à restituição das parcelas pagas, ainda que parcialmente, tratando-se de um direito garantido pelos arts. 51, II, e 53 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das cobranças das parcelas vincendas e que as agravadas se abstenham de incluir o nome dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, pois não se afigura razoável que o requerente continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o imóvel. IV - A tutela provisória de evidência está prevista no art. 311 do CPC, e representa, em síntese, a antecipação provisória dos efeitos da tutela satisfativa, aos casos em que verificada, mesmo em cognição sumária, a evidência do direito pleiteado. V - Tratando-se de pedido cujas alegações não podem ser comprovadas apenas com os documentos carreados à inicial, muito embora haja tese firmada em julg amento de recurso repetitivo e súmula do STJ, deve ser indeferido o pedido de restituição dos valores pagos, uma vez que os recorrentes pleiteiam a rescisão por culpa das vendedoras, calcada em matérias que demandam maior dilação probatória, inclusive a respeito do montante a ser restituído. (TJMG - 18a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0000.18.133077-0/001 – Rel. Des. JOÃO CÂNCIO - Julgamento em 18/12/2018 - DJE em 18/12/2018).
Pelo exposto, presentes os requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), para determinar a suspensão da eficácia das obrigações assumidas pela agravante no “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Contrato no 48”, especialmente a obrigação de pagamento das prestações mensais, devendo a agravada/vendedora, por consequência, abster-se de incluir o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito ou adotar quaisquer outras providências afins, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator